Tribunal: TJDFT
Processo: 0746255-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746255-28.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: LUCAS ENEAS DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento de ID. 1340805, considerando esgotada toda a qualquer possibilidade de rediscussão do mérito, bem como da admissibilidade do respectivo recurso extraordinário. Não resta outra alternativa senão a negativa de seguimento do respectivo recurso, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Corroborando com a conclusão acima, o despacho proferido pelo Ministro Presidente da Suprema Corte (ID. 13011173) foi expresso e claro ao determinar a negativa de seguimento nos termos do Código de Processo Civil. Assim, cumpra-se o despacho de ID. 13019368. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal